Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À TRADIÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, AMBOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.407,17, referente à multa de veículo cometida antes da tradição do bem.

2. Em relação à preliminar, verifica-se que o Juízo de origem enfrentou a questão suscitada pelo réu ao considerar que a empresa faz parte da cadeia de consumo enquadrando-se como fornecedor à luz do CDC e que, portanto, por mais que não fosse a proprietária do bem, intermediou o negócio jurídico e, por esta razão, não estaria isenta de responsabilidade.

3. Pelo conjunto probatório, a empresa ré se enquadra como fornecedor na cadeia de consumo recaindo sobre ela a responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Isso porque ao ser intermediadora do negócio não forneceu a segurança necessária e transparência nas informações para o consumidor firmar contrato quando optou por contar com suporte da empresa e não por entabular negócio diretamente com o particular.

4. A parte autora agiu de boa-fé e foi surpreendida com a multa em aberto anos após a compra do veículo e deve ser ressarcida por tais prejuízos materiais, no entanto, a situação não se mostra apta a gerar constrangimentos de cunho moral. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso.

5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, AMBOS NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.